Tribunal: TJSP
Processo: 2277487-33.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARAM DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARAM DE FOGO – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA. Decisão suficientemente embasada na presença dos requisitos do artigo 312 Código de Processo Penal, acrescida dos indícios de autoria e materialidade delitiva; 2) PRISÃO DOMICILIAR – NÃO CABIMENTO. A situação excepcional de pandemia causada da Covid-19 não autoriza a liberação automática de presos pelo risco de contágio. ORDEM DENEGADA.